Tribunal: STF
Processo: RE 1474141
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 609/2013, 611/2013 E 614/2013. REGIME DE SUBSÍDIO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ABRANGÊNCIA DAS PARCELAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como razões de decidir as vedações prevista nas Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A parte agravante diz ser desnecessária a análise de legislação local e o revolvimento de matéria fático-probatória. Alega pertinente o reconhecimento do direito à indenização por serviço extraordinário e adicional noturno.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a possibilidade de processamento de recurso extraordinário quando necessários revolvimento de matéria fática e reexame de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reexame de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.